Tribunal: TJPA
Processo: 0811212-86.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0811212-86.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MATEUS OLIVEIRA DE SOUZA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – 1) PROGRESSÃO ANTECIPADA DO REGIME PRISIONAL – RESOLUÇÃO N. 62/2020, DO CNJ – PREJUDICIALIDADE. Tendo o agravante alcançado o requisito temporal, não há mais que se falar em antecipação da progressão de regime, cuja nova situação fática encontra-se pendente de análise pelo magistrado de primeiro grau. 2) AGRAVO EM EXECUÇÃO PREJUDICADO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

interposto por
Mateus Barbosa de Oliveira,
representado pela advogada Nilcilene da Silva Portilho, irresignado com a decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/Pa.

Em razões recursais, esclareceu o agravante estar atualmente cumprindo pena de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, desde o dia 02 de dezembro de 2018, pleiteando que lhe seja concedida a antecipação de progressão de regime, à luz da Recomendação 62/2020, do CNJ, a fim de que possa exercer trabalho externo.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, com o deferimento da progressão de regime pleiteada, somente a partir do dia 05 de março de 2022.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sustenta o agravante fazer jus à progressão antecipada ao regime prisional aberto, à luz da Resolução n. 62/2020, do CNJ, a fim de que possa exercer trabalho externo.

Ocorre, que segundo informações obtidas através do Sistema Eletrônico de Execução Unificado, o agravante alcançou o requisito temporal em 05 de março do ano em curso, tendo, inclusive, interposto perante o Juízo
a quo,
pedido de progressão de regime naquela mesma data, sendo que, atualmente, os autos encontram-se aguardando certidão carcerária atualizada do apenado, a ser encaminhada pela SEAP, para após, serem remetidos ao Ministério Público para emissão de parecer.

Assim, certo de que as circunstâncias fáticas foram modificadas, pois não há mais que se falar em progressão antecipada do regime prisional, tem-se a prejudicialidade do presente agravo em execução. Aliás, a nova situação fática sequer poderia ser conhecida de ofício na hipótese, uma vez que pendente de apreciação por parte do magistrado de primeiro grau, que, por sua vez, encontra-se aguardando informações da SEAP a respeito do preenchimento dos critérios subjetivos, essenciais à concessão do benefício almejado.

Pelo exposto,
julgo prejudicado o presente
agravo regimental
, em face à míngua de objeto.

É como voto.

Belém, 06/04/2022